Tribunal: TJMT
Processo: 1008249-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008249-42.2020.8.11.0000
Impetrante: Carlos Henrique Nascimento Areco
Paciente: Aislan Alef Vieira Neves
Impetrado: Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Aislan Alef Vieira Neves, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, suspeito da prática dos delitos capitulados nos artigos 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), e 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).
O impetrante relata que o paciente “está com mandado de prisão preventiva em aberto desde a data de 05/12/2019, o qual teria sido cumprido em 19/12/2019 caso tivesse sido encontrado em sua residência”.
Alega que, conquanto tenham se passado mais de 90 dias desde que o decreto prisional foi proferido, o impetrado, até o momento, não reavaliou a necessidade da custódia, descumprindo o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Argumenta que “apesar de o paciente não estar preso em uma unidade prisional, o decreto de prisão o coloca em reclusão vez que não pode sequer ficar em sua casa ou andar na rua por medo de ser detido” (sic).
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, o relaxamento do decreto constritivo e a expedição de contramandado de prisão preventiva, providência que pretende ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Primeiramente, registro que os fundamentos do decreto prisional invectivado já foram chancelados por este Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 1000386-35.2020.8.11.0000, cuja ementa reproduzo abaixo:
“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TORTURA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, ROUBO, ENTRE OUTROS – OPERAÇÃO REDITUS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – MODUS OPERANDI – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO – HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE FATOS ANTERIORMENTE APURADOS EM OUTRA AÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstrado, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes contra o patrimônio, tráfico e drogas e associação para o tráfico, cujo pretenso beneficiário, em tese, ocupa uma posição de destaque, está foragido e ostenta a condição de reincidente.
É inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa, que se estende desde o ano de 2018 até os dias atuais, quando se verificou, no curso das investigações que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, mesmo diante da prisão de alguns integrantes, fica demonstrada a contemporaneidade.
É inviável o acolhimento da tese de identidade de ações penais quando se está diante de imputações distintas.”
Desta feita, como relatado, o impetrante alega que o paciente – ainda foragido – se vê submetido a constrangimento ilegal porque, transcorridos mais de 90 dias desde a data em que o impetrado decretou a prisão preventiva, a necessidade da ultima ratio ainda não foi reavaliada pelo eminente magistrado.
O parágrafo único do art. 316 do CPP, incluído pela Lei n. 13.964/2019, dispõe que, “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.
Ocorre que o dispositivo legal em comento, como tantos outros inseridos em nosso ordenamento jurídico pelo famigerado “Pacote Anticrime”, deve ser interpretado criticamente. Não faz o menor sentido que a noventena seja computada a partir da prolação do decreto prisional propriamente dita, pois não é incomum que o correspondente mandado seja cumprido meses ou anos depois.
Com efeito, é evidente que, na espécie, não há prisão preventiva a ser “mantida”, uma vez que a medida ainda não foi cumprida, justamente em virtude da fuga do paciente – que, diga-se de passagem, só reforça a necessidade de sua segregação cautelar. Portanto, entendo que o prazo em questão nem sequer começou a fluir.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator